Tribunal: TJMT
Processo: 1015565-46.2021.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1015565-46.2021.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: AGNEA DE ALMEIDA FLORENTINO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 114233485):
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO A SER REALIZADO COM MATERIAIS ESPECÍFICOS – INDICAÇÃO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE – NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – ABUSIVIDADE – PARECER DIVERGENTE DA JUNTA MÉDICA DA REQUERIDA - IRRELEVÂNCIA - DANO MORAL – CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DA REQUERIDA – NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Incumbe ao médico que acompanha o paciente, e, não à operadora do plano de saúde, decidir sobre o melhor tratamento a ser realizado, e na hipótese, a indicação médica foi clara ao afirmar que a utilização dos materiais específicos, quais sejam, o “kit de cateter epidural” e a "cânula infusora de medicação com saída de eletrodo estimulação de bloqueio de 20 cm para alvo anterior corpo de L2, L3 e L4”, seriam necessários para a realização do procedimento cirúrgico na autora, ora apelada. 2. Efetivamente, podem as limitações contratuais até abranger rede de atendimento hospitalar, laboratorial e tipo de acomodação, mas em nenhuma circunstância o tratamento que tenha por objetivo restabelecer a saúde do paciente. 3. Nesse passo, existindo indicação médica, é abusiva a negativa pela operadora em fornecer todo o material necessário para a realização do ato cirúrgico, ainda mais, sob o argumento de que o médico assistente da autora, ora apelada, teve seu parecer vencido pela junta médica do plano de saúde. 4. Também, nenhuma razão assiste à requerida, ora segunda apelante, para que a indenização por dano moral seja afastada, uma vez que, no caso, conforme os autos do Processo de n.o 1038687-25.2020.8.11.0041, restou demonstrado que o plano de saúde é reincidente em negar os materiais necessários ao procedimento cirúrgico prescrito à autora, ora apelada, de modo que, à toda evidência, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia da autora, ora apelada, caracterizando o dano moral. 5. No que se refere ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.
(TJ-MT 10155654620218110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2022)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelações cíveis, interposta por ambas as partes, que negou provimento ao recurso de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e deu parcial provimento ao recurso de Agnéa de Almeida Florentino para majorar o valor fixado a título de indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
A parte recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, a afronta aos artigos 186 e 927 do Código Civil, sob a alegação de que a negativa ao tratamento médico pretendido pela parte recorrida caracterizou mero inadimplemento contratual, que não enseja o dever de indenizar.
Recurso tempestivo (id 119480978) e preparado (id 119245960).
Contrarrazões apresentadas (id 122253978).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil está amparada da assertiva de que a negativa de cobertura para o tratamento cirúrgico prescrito à parte recorrida caracterizou mero inadimplemento contratual, que não enseja o dever de indenizar.
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) existindo indicação médica, é abusiva a negativa pela operadora em fornecer todo o material necessário para a realização do ato cirúrgico, ainda mais, sob o argumento de que o médico assistente da autora, ora apelada, teve seu parecer vencido pela junta médica do plano de saúde.
Também, nenhuma razão assiste à requerida, ora segunda apelante, para que a indenização por dano moral seja afastada, uma vez que, no caso, conforme os autos do Processo de n.o 1038687-25.2020.8.11.0041, restou demonstrado que o plano de saúde é reincidente em negar os materiais necessários ao procedimento cirúrgico prescrito à autora, ora apelada, de modo que, à toda evidência, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia da autora, ora apelada, caracterizando o dano moral. (...)”. (g.n)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Tendo a instância de origem concluído, a partir do exame das provas dos autos, que a recusa de cobertura pelo plano de saúde foi injustificada e ocorrida em momento de grave estado de saúde do beneficiário, causando danos morais, a revisão desse entendimento demanda reexame de matéria de fato, incabível no âmbito do recurso especial (Súmula 7). 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1490268 DF 2019/0111932-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2019)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça